Tribunal: TCU
Processo: 007.144/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Auditoria de conformidade nas obras de construção do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento de determinações contidas no item 9.1 do Acórdão 2336/2016-TCU-Plenário (Rel. Min. Raimundo Carreiro), proferida no âmbito de auditoria de conformidade em obras da construção do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco, em especial dos Contratos 47 e 58/2013, os quais se referem às obras complementares do Eixo Leste do Pisf, denominadas Metas 1L, 2L e 3L. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 250, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes no item 9.1 do Acórdão 2336/2016-TCU-Plenário ; 9.2. informar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) que esta deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar este processo nos termos dos arts. 169, inciso V, do RI/TCU.